Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736288-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NEILTON ALVES MARTINS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de NEILTON ALVES MARTINS, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário percebido pelo devedor. Ressalta o agravante que os tribunais vêm remodelando a citada impenhorabilidade, permitindo a penhora das verbas salariais em situações específicas, citando precedentes do STJ. Afirma que o entendimento é aplicável tanto para salários quanto para aposentadorias, desde que o valor alvo da constrição não abale a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna. Destaca os rendimentos do devedor e esclarece ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) desse valor, uma vez que possui renda suficiente para adimplir suas obrigações ou, ao menos, 10% (dez por cento), no caso de se entender excessiva o percentual inicial pleiteado. Defende que a relevância da fundamentação está evidenciada nas razões recursais e o perigo de lesão grave e de difícil reparação consiste na ausência de opções de localização de bens penhoráveis e no arquivamento da execução por esse motivo, tornando a cobrança do débito, completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir, desde logo, a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada para permitir a penhora das verbas salariais do executado, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação do débito ou, pelo menos, 10% (dez por cento). Preparo regular (ID 63471364). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo ativo que, na verdade, corresponde a antecipação da tutela recursal, na mitigação da impenhorabilidade salarial reconhecida pelos tribunais e, ainda, no risco de arquivamento da execução por ausência de opções de localização de bens penhoráveis, tornando a cobrança do débito sem efeito. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O colendo STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair do documento de ID.201630916 que o executado, em média, aufere renda líquida de R$5.535,22, o que não supera nem 04 salários-mínimos. Portanto, a penhora de 30% desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Intime-se a parte exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 15 dias. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em junho de 2023, não tendo sido ainda suspenso, como se pode concluir da decisão impugnada que, a despeito de indeferir a penhora do percentual salarial, concedeu ao exequente/agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que promova o andamento da execução, sendo certo que a exigibilidade da dívida permanece preservada. Sublinho que não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, a alegação de possibilidade de arquivamento do feito em decorrência da ausência de bens penhoráveis. Na verdade, não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o eventual envio dos autos ao arquivo não torna a cobrança do débito sem efeito, sendo certo que poderá o exequente solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida requerida, no caso de provimento do agravo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator